Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA.

1. Evidenciada a existência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida com as razões do pedido de reforma, não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade.

2. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e instituição bancária responsável pelo gerenciamento de sua conta, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, amoldando-se ao gizado nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.

3. Verificado que o instrumento contratual foi devidamente assinado pela parte consumidora e que, redigida de forma clara e expressa a contratação do cartão de crédito consignado em folha de pagamento, não há que se falar em abusividade ou falha cometida pelo banco quanto ao dever de informação.

4. Os descontos efetuados na folha de pagamento do contratante, dentro do parâmetro legal e de acordo com o contrato livremente pactuado entre as partes, afastam a configuração do dano extrapatrimonial alegado.

5. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.